Tribunal: TJPA
Processo: 0000843-73.2009.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000843-73.2009.8.14.0069

APELANTE: DIVALDO DE OLIVEIRA VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RÉU CITADO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROVA ORAL COLHIDA APENAS NA INSTRUÇÃO DO CORRÉU. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA DO APELANTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, do Código Penal, à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa. A defesa requereu, principalmente, a absolvição por insuficiência de provas, sob alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da utilização de prova oral produzida em instrução realizada apenas em relação ao corréu, quando o apelante estava citado por edital, sem defesa técnica e com o processo suspenso nos termos do art. 366 do CPP. Subsidiariamente, pediu a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova oral colhida na instrução processual do corréu, sem a presença do apelante e sem defesa técnica constituída, dativa ou pública em seu favor, pode fundamentar sua condenação; (ii) estabelecer se os elementos dos autos são suficientes para comprovar, com segurança, a autoria delitiva imputada ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova oral produzida em audiência realizada apenas em relação ao corréu não pode fundamentar condenação do apelante quando este não participa do ato, não possui defesa técnica nos autos e não tem oportunidade de contraditar a versão apresentada.

4.

O contraditório e a ampla defesa possuem natureza individual e não se transferem entre corréus, ainda que um deles esteja representado por advogado no ato instrutório.

5.

O art. 366 do CPP não autoriza o aproveitamento automático, para fins condenatórios, de provas colhidas exclusivamente na instrução do corréu presente, sem observância do contraditório e da ampla defesa em relação ao acusado citado por edital e ausente.

6.

A produção antecipada de provas em relação a acusado citado por edital exige a nomeação prévia de defesa técnica para assegurar o contraditório possível, sob pena de invalidade do uso da prova contra esse acusado.

7.

O depoimento do corréu, prestado em contexto defensivo próprio e sem contraditório exercido pela defesa do apelante, não possui força probatória suficiente para sustentar, isoladamente, decreto condenatório.

8.

O auto de apreensão não comprova a autoria do apelante, pois os objetos foram apreendidos com o corréu, e não com o acusado recorrente.

9.

O reconhecimento do acusado não apresenta segurança suficiente para fundamentar a condenação, pois não se verifica a observância segura do procedimento do art. 226 do CPP e não houve ratificação judicial perante a defesa do apelante.

10.

A ausência de renovação ou ratificação dos depoimentos da vítima e das testemunhas perante a defesa técnica do apelante, somada ao longo lapso temporal e à negativa de autoria no interrogatório, impede a formação de juízo condenatório seguro.

11.

A dúvida relevante quanto à autoria impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

12.

O acolhimento da tese absolutória prejudica a análise dos pedidos subsidiários relativos à dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A prova oral colhida apenas na instrução de corréu não pode fundamentar a condenação de acusado citado por edital, com processo suspenso, quando inexistente defesa técnica em seu favor no ato probatório. 2. O contraditório e a ampla defesa têm caráter individual e exigem efetiva possibilidade de participação defensiva na produção da prova utilizada para condenação. 3. A ausência de prova judicial segura da autoria impõe a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 226, 366 e 386, VII; CP, art. 157, § 2º, I, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.959.984/PE, Rel. Min. Laurita Vaz.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
18 dias do mês de
junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
DIVALDO DE OLIVEIRA VIANA
(ID 31962322), em face da sentença de ID 31962319, proferida pela Juíza de Direito Titular da Comarca de Novo Repartimento, respondendo cumulativamente pela Comarca de Anapu/PA, nos autos da Ação Penal de Procedimento Ordinário nº 0000843-73.2009.8.14.0069, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Ministério Público do Estado do Pará para condenar o Apelante pela prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, à pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Os fatos narrados na denúncia (ID 31962211) remontam a 15 de dezembro de 2008, quando, por volta das 14h, no interior de uma propriedade localizada no Travessão do Pilão Norte, a 13 km da Faixa, no Município de Anapu, o Apelante
DIVALDO DE OLIVEIRA VIANA
e o corréu DENILSON MEDEIROS DE ANDRADE, em suposta coautoria, teriam subtraído da vítima Dário Januário Gomes, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (espingarda calibre 20) e faca, um relógio, duas lanternas e um vidro de perfume.

A denúncia foi oferecida em 03 de fevereiro de 2009 e recebida em 04 de fevereiro de 2009.

O corréu DENILSON MEDEIROS DE ANDRADE foi preso em flagrante delito, citado pessoalmente e apresentou resposta escrita à acusação.

Em relação ao Apelante
DIVALDO DE OLIVEIRA VIANA
, não tendo sido ele encontrado para citação pessoal, foi determinada sua citação por edital (ID 31962214, Pág. 2), sendo o edital expedido em 23 de abril de 2009 (ID 31962214, Pág. 4) e declarada a suspensão do feito e do prazo prescricional em 21 de maio de 2009, ID 31962265 – página 7.

A instrução processual, na oportunidade, se efetivou somente em relação ao corréu DENILSON MEDEIROS DE ANDRADE, sendo ouvidas a vítima, testemunhas de acusação e realizado o interrogatório do réu.

O corréu DENILSON MEDEIROS DE ANDRADE foi absolvido, conforme sentença de ID
31962266 – páginas 3 a 5.

O feito em relação ao Apelante permaneceu suspenso até que, em 04 de julho de 2024, sua defesa habilitou-se nos autos (ID 31962274 e ID 31962276), ocasião em que foi apresentada a Resposta Escrita à Acusação (ID 31962289).

Após, foi designada audiência de instrução e julgamento, com expedição de intimações às testemunhas, à vítima e ao acusado. Conforme certidões de diligências constantes nos autos (ID 31962307, 31962308, 31962309, 31962310), as testemunhas não foram localizadas. Assim, na instrução processual referente ao Apelante, realizada em agosto de 2025, somente foi colhido o interrogatório do próprio
DIVALDO DE OLIVEIRA VIANA
(ID 31962312), que negou a autoria delitiva.

O Ministério Público reiterou a pretensão condenatória em alegações finais orais. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas (ID 31962317).

A sentença de ID 31962319 reconhecendo a materialidade e autoria do delito, condenou o Apelante à pena de

06(seis) anos 02(dois) meses e 20(vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 16(dezesseis) dias-multa
,
cada um no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
,
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso I (atualmente revogado), II e IV do Código Penal.

O Apelante
DIVALDO DE OLIVEIRA VIANA
interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 31962322), pugnando, em sede principal, pela absolvição por insuficiência de provas, em razão da violação ao contraditório e à ampla defesa, do valor probante irrisório do depoimento do corréu absolvido, e da não ratificação da prova colhida na instrução do corréu. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria da pena, com decote do "repouso noturno" na primeira fase, afastamento das causas de aumento da terceira fase e fixação do regime aberto.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 31962323), pugnou pelo conhecimento do recurso, manifestou-se favoravelmente ao afastamento da circunstância judicial do repouso noturno na primeira fase e, nos demais pontos, pelo desprovimento do apelo, com manutenção da condenação.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso de apelação e, no mérito, parcial provimento para alterar a pena base, mantendo-se os demais termos da dosimetria da pena, ID 33474695.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. MÉRITO

A controvérsia central reside em saber se os elementos constantes dos autos são suficientes para sustentar, com a segurança exigida no processo penal, a condenação do apelante pela prática do crime de roubo narrado na denúncia.

2.1 – Da insuficiência probatória

Assiste razão à defesa ao alegar insuficiência probatória e violação do contraditório e da ampla defesa. Vejamos.

Conforme mencionado anteriormente, em relação ao Apelante
DIVALDO DE OLIVEIRA VIANA
, não tendo sido ele encontrado para citação pessoal, foi determinada sua citação por edital e declarada a suspensão do feito e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

A instrução processual ocorrida em 21 de maio de 2009, portanto, se deu tão somente em relação ao corréu DENILSON MEDEIROS DE ANDRADE, sendo ouvidas a vítima, testemunhas de acusação e realizado o seu interrogatório.

Na ocasião, conforme registrado no termo de audiência de instrução e julgamento (ID 31962265, Pág. 1), estiveram presentes no ato, o Juiz de Direito, o representante do Ministério Público e a advogada do corréu DENILSON MEDEIROS DE ANDRADE. Não havia advogado constituído, defensor público ou defensor dativo atuando em favor do Apelante
DIVALDO DE OLIVEIRA VIANA,
que tampouco estava presente, considerando que não havia sido citado.

Ainda no mesmo ato, o interrogatório de DENILSON passou a atribuir a
DIVALDO
a conduta principal, afirmando o corréu, em síntese, que o apelante portava a arma, anunciou o assalto e teria subtraído os objetos, conforme ID 31962265, pág. 5, sendo DENILSON surpreendido com a conduta do colega. Tal elemento, todavia, não pode ser utilizado como eixo central de condenação do apelante, pois se trata de declaração prestada por corréu em contexto defensivo próprio, sem que o apelante estivesse presente, assistido por defesa técnica ou pudesse exercer o direito de contraditar a versão apresentada.

Quando, em 2024, a defesa habilitou-se no processo e a instrução processual iniciou em relação ao Apelante
DIVALDO DE OLIVEIRA VIANA
, as testemunhas de acusação e a própria vítima não foram localizadas (ID 31962307, 31962308, 31962309, 31962310), de modo que os depoimentos produzidos na audiência de 21 de maio de 2009 nunca foram submetidos ao crivo do contraditório exercido pela defesa técnica de
DIVALDO DE OLIVEIRA VIANA
. Na instrução a ele relativa, ocorrida em 27 de agosto de 2025 (ID 31962311) colheu-se apenas o seu interrogatório, no qual negou a autoria.

Não houve, portanto, confirmação judicial contemporânea, perante sua defesa, das declarações incriminatórias anteriormente colhidas.

O art. 366 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 9.271/1996, ao determinar a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação ao réu citado por edital que não comparece, não autoriza que as provas colhidas exclusivamente em benefício do corréu presente sejam ulteriormente aproveitadas para condenar aquele que esteve ausente durante toda a instrução, sem defesa técnica.

Sobre esse aspecto, destaco que no julgamento do Recurso Especial
Nº 1.959.984/PE de relatoria da Ministra Laurita Vaz
, foi consignado pelo Superior Tribunal de Justiça que é possível que as provas colhidas na ação penal sejam aproveitadas ao corréu que estava com o processo suspenso nos termos do art. 366 do CPP, desde que haja observância do contraditório e da ampla defesa.
No caso julgado pelo STJ, havia sido nomeado um defensor público para atuar em prol da defesa do acusado que havia sido citado por edital, o que não ocorreu no caso que está sendo julgado perante esta Egrégia Corte.

A garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, insculpida no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, não se satisfaz com a mera possibilidade formal de participação futura; ela exige que as provas utilizadas na condenação tenham sido produzidas com efetiva participação defensiva do acusado.

No caso concreto, os únicos elementos apontados pela sentença condenatória para fundamentar a autoria de
DIVALDO DE OLIVEIRA VIANA
são o depoimento do corréu DENILSON MEDEIROS DE ANDRADE (colhido em 2009, sem qualquer defesa do Apelante
DIVALDO DE OLIVEIRA VIANA
), o depoimento da testemunha GENILSON JOSE DA ROCHA (também produzido em 2009, nas mesmas condições) e o Auto de Apreensão (objetos apreendidos com DENILSON, e não com o apelante, já que este não havia sido encontrado).
Esses depoimentos jamais foram renovados, ratificados ou reexaminados em audiência com a presença da defesa técnica constituída em favor de
DIVALDO DE OLIVEIRA VIANA
.
A prova oral que sustenta a condenação foi construída integralmente em uma fase na qual
DIVALDO DE OLIVEIRA VIANA
estava ausente, sua defesa inexistia nos autos e o processo havia sido, pela própria ordem judicial, suspenso em relação a sua pessoa. A prova não passou pelo filtro do contraditório, o que compromete sua validade para fins condenatórios.

Assim, a situação descrita revela que
a condenação de
DIVALDO DE OLIVEIRA VIANA
está fundada, em sua integralidade, em prova colhida de forma unilateral, sem que a defesa técnica do Apelante tenha podido inquirir as testemunhas, contraditar suas afirmações ou explorar contradições entre as versões apresentadas
. Esse vício tem caráter constitucional e não pode ser suprido pela simples consideração de que o corréu DENILSON MEDEIROS DE ANDRADE esteve representado por advogado: a garantia do contraditório é individual e pessoal, não se transfere entre réus distintos que ocupam posições processuais autônomas.

Ressalte-se, ainda, que a instrução realizada no ano de 2009 não pode ser compreendida como produção antecipada de provas em relação ao acusado
Divaldo de Oliveira Viana
. Naquele momento, o processo prosseguiu, efetivamente, em face do corréu
Denilson Medeiros de Andrade
, com a presença de sua defesa técnica, inexistindo defensor constituído, defensor público ou advogado dativo nomeado especificamente para zelar pelos interesses do ora apelante. No contexto do art. 366 do Código de Processo Penal, caso o juízo entenda necessária a produção antecipada de provas, impõe-se a prévia nomeação de defesa técnica ao acusado citado por edital e não comparecente, justamente para assegurar o contraditório possível e a ampla defesa, sob pena de nulidade.

Noutro ponto,
também não é suficiente, no caso concreto, a referência ao reconhecimento do acusado. Além de não se verificar, com a necessária segurança, a observância do procedimento legal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, o suposto reconhecimento não foi ratificado em juízo perante a defesa do apelante. Em cenário de lapso temporal extremamente significativo e ausência de renovação da prova oral, tal elemento não possui densidade bastante para sustentar um decreto condenatório.

No processo penal, a condenação não pode repousar sobre presunções, probabilidades ou reconstruções probatórias incompletas. A dúvida relevante quanto à autoria impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com absolvição do acusado quando inexistir prova suficiente para a condenação.

No caso, a prova oral incriminatória não foi renovada sob contraditório efetivo; a vítima e as testemunhas não foram localizadas na instrução de 2025; o reconhecimento não se mostra suficientemente seguro; e o relato do corréu, isolado e não submetido ao contraditório do apelante, não possui força bastante para sustentar a condenação e o apelante negou a autoria.

Assim, embora existam elementos indicativos da ocorrência do fato criminoso, não há prova judicial segura e suficiente de que o apelante tenha concorrido para a infração penal. A absolvição, portanto, é medida juridicamente necessária, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Diante do acolhimento da tese absolutória, ficam prejudicados os pedidos subsidiários relativos à dosimetria da pena.

3- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação
interposto por
DIVALDO DE OLIVEIRA VIANA
para, reformando a sentença de ID 31962319, ABSOLVÊ-LO com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2026